Tribunal: TJMT
Processo: 1012725-16.2026.8.11.0000
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012725-16.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[NAIRYELLE FERNANDES DE CASTRO - CPF: 080.186.791-69 (ADVOGADO), NAIRYELLE FERNANDES DE CASTRO - CPF: 080.186.791-69 (IMPETRANTE), 2ª VARA DE VILA RICA/MT (IMPETRADO), GUSTAVO PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 627.415.933-96 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 004.421.462-64 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
MODUS OPERANDI
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA ISOLADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva, em razão da suposta prática de tentativa de homicídio, ao fundamento de ausência de motivação idônea, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, presença de condições pessoais favoráveis e alegada violação à dignidade da pessoa humana durante a custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente quanto à gravidade concreta da conduta; (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis afastam a necessidade da custódia cautelar; (iv) verificar se houve violação à dignidade da pessoa humana apta a ensejar a concessão da ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na dinâmica detalhada dos fatos, com indicação da prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, em conformidade com os arts.
312 e 313 do CPP.

4.
A conduta revela gravidade concreta acentuada, evidenciada pelo retorno deliberado do agente ao local, armado, para atacar vítima já ferida e em situação de vulnerabilidade, após cessado o conflito inicial.

5.

O
modus operandi
, caracterizado por premeditação, frieza e ataque a vítima indefesa, demonstra periculosidade concreta e justifica a custódia para garantia da ordem pública.

6.

A existência de registros audiovisuais e elementos probatórios robustos reforça a plausibilidade da imputação e a necessidade da medida extrema.

7.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e do risco efetivo de reiteração ou perturbação da ordem pública.

8.

As condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

9.

Eventual precariedade inicial nas condições de custódia foi sanada com a transferência do paciente para unidade prisional adequada, afastando alegação de violação à dignidade da pessoa humana.

10.
Não se verifica ilegalidade ou abuso de poder apto a justificar a concessão do habeas corpus, porquanto a decisão impugnada está devidamente motivada e lastreada em elementos concretos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta e o risco à ordem pública.

2. O
modus operandi
violento, com ataque deliberado a vítima vulnerável após cessado o conflito, constitui fundamento idôneo para a custódia cautelar.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

4. A superveniência de condições adequadas de custódia afasta alegação de violação à dignidade da pessoa humana como fundamento para soltura.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 302, II, 304 a 306, 312, 313 e 319; CP, arts. 121, caput, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 748.947/RJ, Rel. Min. João Batista Moreira (Des. Convocado do TRF1), Quinta Turma, j. 22.5.2023, DJe 26.5.2023.

RELATÓRIO

EXMO SR.
DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Nairyelle Fernandes de Castro em favor de
GUSTAVO PEREIRA DE CARVALHO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vila Rica.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 22 de março de 2026, pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio simples, previsto no art. 121,
caput
, combinado com o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, tendo como vítima Marcelo Rodrigues da Silva. Posteriormente, em audiência de custódia realizada no dia 23 de março de 2026, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.

A impetrante sustenta, em síntese, que: (a) a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação idônea, baseando-se em motivação genérica e abstrata, sem apontar elementos concretos que justifiquem a excepcional medida da segregação cautelar; (b) o paciente possui condições pessoais favoráveis – é primário, possui residência fixa, ocupação lícita e o fato seria isolado –, circunstâncias que autorizam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal; (c) há manifesta violação à dignidade da pessoa humana e à proibição de tratamento desumano ou degradante, uma vez que o paciente encontra-se custodiado em condições degradantes – sala improvisada, dormindo no chão e sem alimentação adequada –, situação oficialmente reconhecida pela própria autoridade policial, que atestou a impossibilidade logística de transporte e manutenção da custódia em condições mínimas de dignidade.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, especialmente: monitoração eletrônica, proibição de aproximação e contato com a vítima, proibição de frequentar bares e estabelecimentos similares, recolhimento domiciliar no período noturno e comparecimento periódico em juízo.

A liminar foi indeferida pelo Desembargador Wesley Sanchez Lacerda, Plantonista, que consignou não vislumbrar ilegalidade flagrante na decisão impugnada
.

Devidamente notificada, a autoridade apontada como coatora prestou as informações de praxe, esclarecendo detalhadamente as circunstâncias fáticas que ensejaram a conversão da prisão em flagrante em preventiva, bem como informando que o paciente foi transferido, no dia subsequente à prisão, à Unidade Prisional de Vila Rica-MT, onde foi procedida sua coleta biométrica.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer exarado pelo Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães (ID 357842369), opinou pela denegação da ordem, conforme sumariado:

“HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas – Impossibilidade – Presença dos requisitos – Garantia da ordem pública – Gravidade concreta do delito - Predicados pessoais não são garantidores da revogação da custódia preventiva – Enunciado nº 43 do TJM – Medidas cautelares insuficientes – Parecer pela denegação da ordem”

É o relatório.

VOTO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

O
habeas corpus
é garantia constitucional vocacionada à proteção da liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXVIII, CF/88). Todavia, sua concessão exige a demonstração inequívoca de constrangimento ilegal, hipótese não verificada na espécie.

Da análise pormenorizada dos autos, depreende-se que o ato impugnado ostenta fundamentação idônea, lastreada em elementos concretos que afastam qualquer eiva de nulidade ou arbitrariedade por parte da autoridade apontada como coatora.

Da alegada ausência de fundamentação idônea

Sustenta a impetrante que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de motivação idônea, limitando-se a argumentos genéricos e abstratos, desprovidos de base empírica que justifique a excepcionalidade da segregação cautelar.

A irresignação não merece prosperar.

Ao contrário do que sustenta a defesa, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vila Rica, ao decidir em sede de audiência de custódia (23/03/2026), amparou-se em elementos fáticos extraídos diretamente dos autos. A decisão não se baseia em fórmulas meramente retóricas; antes, identifica concretamente a necessidade da medida extrema, atendendo aos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

A propósito, veja-se esta parte da decisão desafiada:

“Deliberação sobre o Auto de Prisão em Flagrante

Trata-se de auto de prisão em flagrante lavrado pela Autoridade Policial da Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Santa Cruz do Xingu-MT, autuado em desfavor de Gustavo Pereira de Carvalho, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 121, caput, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, tendo como vítima Marcelo Rodrigues da Silva.

Segundo os elementos de informação constantes dos autos, os fatos ocorreram em 22/03/2026, por volta das 21h30min, no estabelecimento denominado Bar da Márcia, situado na Rua Projetada W, nº 17, no município de Santa Cruz do Xingu/MT.

Consta que uma briga generalizada eclodiu no local, originada de desentendimento durante partida de sinuca com aposta em dinheiro entre Marcelo Rodrigues da Silva e Tiago Mascarenhas de Souza, cunhado do autuado. Gustavo Pereira de Carvalho interveio inicialmente para apartar a contenda e, em seguida, evadiu-se do local em motocicleta.

Com a sua saída, a situação foi controlada, e a vítima, já ferida em decorrência da briga inicial, sentou-se no meio-fio da via pública aguardando a ambulância que havia sido acionada.

Nesse momento, o autuado retornou ao local em motocicleta, portando uma faca com cabo de madeira, aproximou-se deliberadamente da vítima — que se encontrava sentada na calçada, ferida e sem condições de defesa —, verbalizou expressamente, conforme oitiva de testemunha presencial, a intenção de matá-la, e desferiu dois golpes de faca, atingindo a região do abdômen e do tórax, além de golpe com o cabo da arma na região da cabeça.

Registre-se que populares filmaram a ação, e os registros audiovisuais foram encaminhados à Autoridade Policial, documentando com nitidez toda a dinâmica dos fatos.

Trata-se de flagrante próprio, previsto no art. 302, inciso II, do Código de Processo Penal, uma vez que o custodiado foi encontrado logo após cometer o ilícito criminal, ainda no local dos fatos.

O auto de prisão em flagrante observou as formalidades previstas nos arts. 304 a 306 do Código de Processo Penal. Constam dos autos a oitiva do condutor, os depoimentos das testemunhas, o interrogatório do custodiado, a expedição de nota de culpa dentro do prazo legal de 24 horas e a comunicação da prisão à família do custodiado e ao Poder Judiciário.

Da conversão da Prisão em Flagrante em Preventiva

A prisão preventiva constitui medida cautelar de natureza excepcional, cuja decretação pressupõe, simultaneamente, a demonstração do fumus comissi delicti — consubstanciado na prova da materialidade do fato e nos indícios suficientes de autoria — e do periculum libertatis — traduzido no risco concreto que a liberdade do agente representa a um dos bens jurídicos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal.

A situação dos autos exige a conversão da prisão em flagrante em preventiva, com fundamento nos arts. 312, caput e §§ 1º e 3º, IV, e 313, I, do Código de Processo Penal.

Há nos autos prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, conforme abordado no tópico que homologou o flagrante delito.

A prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, tendo em vista que o auto de exame de corpo de delito de Marcelo Rodrigues da Silva atesta a existência de ferimento cortante em região frontal e temporal esquerda e de ferimento perfurativo na parede abdominal e na parede anterior do tórax.

Os indícios de autoria são igualmente robustos.

O conflito inicial que eclodiu no estabelecimento comercial foi encerrado antes da ação do autuado.

A vítima já se encontrava fora do ambiente do bar, sentada na calçada, em estado de vulnerabilidade decorrente dos ferimentos sofridos na briga anterior, aguardando socorro.

Não havia, naquele momento, qualquer situação de conflito ativo ou de ameaça em curso que pudesse, ainda que abstratamente, justificar a intervenção do autuado – que agiu imbuído com extrema violência.

As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas para o caso concreto.”
(autos n. 1000713-17.2026.8.11.0049, id. 227739959)

Da conversão da prisão em flagrante em preventiva

A prisão preventiva, enquanto medida cautelar de natureza excepcional, exige para sua decretação a coexistência do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

No caso em tela, a necessidade da segregação antecipada sobressai da análise pormenorizada dos elementos de informação, que revelam não apenas a prova da materialidade e indícios robustos de autoria, mas, sobretudo, uma gravidade concreta que transborda os limites do tipo penal abstrato.

Diferentemente do que sustenta a impetrante, a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vila Rica não se ampara em fórmulas genéricas, mas sim no detalhamento da dinâmica delitiva ocorrida no dia 22 de março de 2026. Colhe-se dos autos que, após um desentendimento inicial em um estabelecimento comercial motivado por apostas em dinheiro, a situação de conflito já havia sido plenamente pacificada. O paciente, Gustavo Pereira de Carvalho, havia se retirado do local e a vítima, Marcelo Rodrigues da Silva, encontrava-se em manifesto estado de vulnerabilidade, sentada na calçada e aguardando socorro médico para ferimentos leves sofridos na contenda anterior.

O ponto de inflexão que demonstra a periculosidade do agente e a insuficiência das medidas cautelares alternativas reside no fato de que o paciente, de forma deliberada, optou por retornar à cena do crime. Armado com uma faca, aproximou-se da vítima indefesa e, após verbalizar a intenção de matá-la, desferiu golpes certeiros contra regiões vitais, como abdômen e tórax. Tal conduta revela um
modus operandi
marcado pela frieza e pelo desvalor da vida humana, distanciando-se de um ato impulsivo praticado no calor de uma briga e aproximando-se de uma execução planejada em face de quem já não oferecia qualquer resistência.

A robustez da prova, reforçada por registros audiovisuais realizados por populares e encaminhados à autoridade policial, permite visualizar com nitidez a desproporcionalidade da ação.

Logo, a

custódia provisória do paciente deve ser mantida, porquanto o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a gravidade concreta da conduta é fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, consoante pode ser visto a seguir:

[...] 3
. A custódia cautelar encontra-se justificada e devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, diante da necessidade de acautelamento da ordem pública e social, vulnerada diante do modus operandi empregado
.

4. As circunstâncias do crime evidenciam o periculum libertatis, porquanto a agravante teria participado, juntamente com outros agentes, de ação criminosa em que a vítima foi surpreendida em seu domicílio e sequestrada para ser executada, em lugar ermo, por meio de disparos de arma de fogo, além de ter os pertences de sua residência subtraídos, em razão de o ofendido não acatar às determinações da facção criminosa.

5. As alegadas condições pessoais favoráveis não têm a aptidão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva.

6. A gravidade dos crimes justifica manutenção da prisão preventiva se as medidas alternativas do art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se insuficientes para acautelar a ordem pública.

7. Agravo regimental desprovido. (
AgRg no HC n. 748.947/RJ, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 22.5.2023 e publicado no DJe de 26.5.2023).
Destacamos

Portanto, demonstrada a ineficácia das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal diante da gravidade dos fatos, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal, revelando-se o decreto prisional como medida necessária, adequada e devidamente fundamentada.

Das condições pessoais favoráveis

No que tange à alegação de que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis – como primariedade, residência fixa e ocupação lícita –, é preciso pontuar que tais atributos, embora devam ser sopesados, não possuem o condão de, isoladamente, obstar a segregação cautelar.

A jurisprudência pátria é pacífica ao entender que a existência de predicados positivos não garante o direito à liberdade quando os pressupostos da custódia preventiva estão nitidamente configurados. Esse entendimento, inclusive, encontra-se consolidado no Enunciado 43 deste Tribunal de Justiça, o qual dispõe que tais condições não constituem óbice à prisão se presentes os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.

Na hipótese vertente, a magnitude da gravidade concreta da conduta sobrepõe-se a qualquer circunstância pessoal do paciente. Como já delineado, o crime não se afigurou como um episódio ocasional ou fruto de um ímpeto irreprimível durante uma briga. Ao revés, o paciente teve o hiato temporal necessário para refletir e arrefecer os ânimos ao se afastar do local, mas optou deliberadamente por retornar armado e investir contra uma vítima que já não oferecia resistência e aguardava socorro médico. Esse comportamento revela não apenas uma periculosidade social elevada, mas um descontrole emocional e um desprezo pelas normas de convivência que tornam a manutenção da liberdade incompatível com o resguardo da ordem pública.

Ademais, a linha intelectiva firmada pelo Superior Tribunal de Justiça reforça que a gravidade do
modus operandi
e a vulnerabilidade da vítima são fundamentos aptos a justificar o cárcere preventivo, independentemente da primariedade do agente.

Diante de uma conduta que demonstra premeditação e frieza, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do diploma processual, revelam-se manifestamente insuficientes e inadequadas. A restituição do
status libertatis
neste momento representaria um risco temerário à paz social, uma vez que os elementos dos autos demonstram que a segregação não se baseia em suposições abstratas, mas na periculosidade real extraída da própria dinâmica do fato.

Reforce-se, ademais, que a decisão de primeiro grau foi precisa ao consignar a insuficiência e a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão. Tal conclusão não é meramente retórica, mas decorre logicamente das circunstâncias fáticas apresentadas, que exigem uma resposta estatal mais incisiva para a preservação da paz social. No caso concreto, a aplicação de medidas alternativas, como o monitoramento eletrônico ou a proibição de frequentar determinados lugares, revelar-se-ia inócua diante da gravidade de uma conduta que demonstra a disposição do agente em perseguir e atacar uma vítima já fragilizada.

Em suma, embora o paciente ostente condições pessoais favoráveis, estas sucumbem diante da periculosidade real evidenciada pelo seu comportamento. O descontrole emocional e a agressividade deliberada manifestados no retorno ao local do crime para a consumação de atos de violência extrema são incompatíveis com o gozo da liberdade. Assim, diante do manifesto risco à ordem pública e da necessidade de acautelar o meio social, a manutenção da segregação cautelar impõe-se como medida de rigor, não se vislumbrando o alegado constrangimento ilegal a ser sanado por este remédio heróico.

Da alegada violação à dignidade da pessoa humana

Quanto à alegada violação à dignidade da pessoa humana e à proibição de tratamento desumano, a impetrante sustenta que o paciente teria sido submetido a condições degradantes no início de sua custódia, mencionando a precariedade das instalações e da alimentação. Todavia, tal insurgência não prospera diante da realidade fática demonstrada nos autos.

Conforme as informações prestadas pela autoridade coatora, qualquer transitoriedade inadequada na custódia foi prontamente sanada.

Consta que no dia subsequente à prisão, em 24 de março de 2026, o paciente foi transferido para a Unidade Prisional de Vila Rica-MT, momento em que se realizou, inclusive, a sua coleta biométrica. O registro oficial (certidão id. 227818961) confirma que o custodiado não mais se encontra nas dependências improvisadas mencionadas na inicial, o que esvazia o argumento de permanência em situação degradante.

É imperioso ressaltar que eventual precariedade logística nas primeiras horas da detenção – intervalo comum entre a lavratura do flagrante e a remoção para o sistema penitenciário – conquanto seja indesejável sob a ótica administrativa, não possui o condão de invalidar o decreto de prisão preventiva. Eventuais falhas na estrutura estatal de custódia devem ser corrigidas por providências administrativas específicas e não podem servir como salvo-conduto para a soltura de agentes que demonstram periculosidade concreta.

Assim, presentes os requisitos legais da custódia cautelar e restabelecidas as condições dignas de alojamento em unidade prisional adequada, não há que se falar em ilegalidade ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem sob este fundamento.

À vista do exposto e em consonância com o parecer,
denego a ordem
, por não vislumbrar constrangimento ilegal na decisão impugnada, que se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos da prova dos autos, demonstrando a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026